Tribunal: TJES
Processo: 5001916-69.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001916-69.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LADIR PEREIRA DE MELO
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001916-69.2025.8.08.0014

RECORRENTE: LADIR PEREIRA DE MELO

RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO NÃO CARACTERIZADO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora/recorrente
LADIR PEREIRA DE MELO,
que
recebe benefício previdenciário do INSS, e ingressou com a presente ação pelo rito dos juizados especiais, em face do
BANCO CETELEM S.A
., alegando em sua petição inicial, ter contratado empréstimo consignado junto à requerida, mas desconhece e não autorizou a vinculação do contrato a cartão de crédito consignado ao seu benefício, que vem gerando descontos indevidos. Diante disso, requer a suspensão liminar dos descontos, nulidade do contrato, com devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais, em razão dos prejuízos sofridos.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir:

“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do artigo 487 do CPC, e JULGO IMPROCEDENTE o pleito autoral. Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

Em sede recursal, a parte autora/recorrente interpôs recurso inominado (ID 14656825), pugnando pela reforma da sentença, alegando
error in judicando
, diante da prática ilícita e abusiva perpetrada pelo banco recorrido, pois não prestou a devida informação sobre contrato de cartão consignado no momento da
co
ntratação,
em especial acerca da forma de amortização da dívida,
de modo que acreditou ter celebrado contrato de empréstimo consignado na forma simples, e não cartão de crédito consignado na modalidade reserva de margem consignada (RMC). Aduz a parte autora/recorrente que nunca utilizou o cartão, que as faturas estão vazias, pugnando pela procedência total dos pedidos exordiais.

O banco requerido apresentou contrarrazões (ID 14656828), oportunidade em que alegou a validade do contrato, a inexistência de danos materiais e morais, pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

D
efiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora/recorrente,
haja vista que aparentemente se trata de pessoa hipossuficiente.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, tenho o mesmo posicionamento do magistrado sentenciante.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

Cinge-se à controvérsia acerca da falha de dever de informação, eis que a parte autora não nega a contratação, mas, sim, que o produto contratado seria diferente daquele pelo qual vem sendo cobrado, eis que em nenhum momento teria contratado cartão de crédito consignado, sendo que sequer lhe teria sido explicado a forma de amortização do contrato.

No caso em tela, o requerido apresentou o contrato (ID 14656411 – pags. 02 a 05) devidamente assinado pela parte contratante, em que consta do ajuste,
em formato plenamente legível no título da proposta, que este se refere a Cartão de Crédito Consignado
, com todas as cláusulas em letras de tamanho legível e considerável, que ilustra a natureza do ajuste. Inclusive o recorte feito no corpo do recurso inominado destaca a “Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado”.

Destarte, a despeito da recorrente não ter utilizado o cartão para compras, não há como entender pleno desconhecimento do que estava contratando, ou ainda, que sua intenção era contratar mero empréstimo consignado e foi levada a contratar um cartão de crédito consignado.

Afigura-se evidente que a parte recorrente se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto junto ao benefício previdenciário, não havendo qualquer indício de que tenha sido induzida a erro na contratação do empréstimo ou de que requerido tenha agido dolosamente.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - As provas constantes dos autos revelam que desincumbiu-se a Instituição Financeira Apelada de seu ônus de comprovar a contratação efetivamente pretendida e realizada pelo Autor-Apelante, inexistindo elementos mínimos a reconhecer a existência de vício de consentimento.
II - O conjunto probatório acostado aos autos permite a conclusão de que houve a contratação livre e desimpedida pelo Autor, não se vislumbrando indícios mínimos de que houve vício de consentimento. III - As provas dos autos, além de confirmarem a contratação realizada, não sofreram por parte do Autor nenhuma contradição concreta, não havendo nos autos elementos mínimos a concluir ter sido imposto algum tipo de fraude no caso, não servindo a tanto a mera afirmação do consumidor, desacompanha de elementos mínimos de prova
. IV - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5017417-38.2022.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/02/2024).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO I DO CPC
. SENTENÇA REFORMADA. (Turma Recursal do TJES - 3a Turma. Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024. Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES. Data: 06/06/2023).

Vale ressaltar, ainda, que o contrato foi celebrado em 2017 e a presente ação foi ajuizada apenas em 2025, ou seja, oito anos após a sua formalização. Em relação ao extenso lapso temporal, a jurisprudência já se posicionou no seguinte sentido:
“Ademais, se as contratações tivessem sido perpetradas por terceiro fraudador, a autora não esperaria mais de 4 (quatro) anos para ajuizar a demanda. Ausente indícios de fraude. Improcedência da ação”
(TJSP; Apelação Cível 1001040-52.2022.8.26.0673; Relator (a): Pedro Paulo Maillet Preuss; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Flórida Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 29/06/2023; Data de Registro: 29/06/2023).

De mais a mais, a simples contratação de cartão de crédito consignado não é ilegal e nem abusiva, sendo espécie de contrato bancário devidamente regulado em nosso ordenamento jurídico.

Contudo, quando da contratação, se faz necessário a explicação, junto ao consumidor, das especificações da referida modalidade de crédito, haja vista que emitido cartão de crédito, e apenas descontado do benefício do consumidor o mínimo referente ao cartão, para que este não seja levado a erro acreditando que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada.

Se for feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção, razão pela qual o consumidor deve ser devidamente alertado de que não está realizando empréstimo consignado comum.

Partindo dessa premissa, verifico que o fornecedor de produtos/serviços informou de forma clara, adequada e ostensiva à autora acerca da modalidade de contratação do cartão de crédito consignado, conforme consta do ajuste celebrado, que fora realizado de forma presencial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno
o
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de agosto de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de reforma da sentença.

Em que pese a instituição financeira ter juntado cópia do ajuste de cartão de crédito consignado, verifico que não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias ao Recorrente.

O contrato de cartão de crédito consignado é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

In casu
, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não demonstrou que o consumidor tenha usufruído do serviço pactuado, tendo em vista os documentos dos autos comprovam que este não realizou compras ou utilizou o plástico.

Importa destacar que a realização de saques complementares não depende da utilização do cartão de crédito consignado, podendo ser solicitado diretamente pelo consumidor perante a instituição financeira.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do Recorrido se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, razão pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do autor devem ser encerrados.

Por conseguinte, devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente consoante determina a jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que basta a prática de conduta contrária à boa-fé objetiva pela empresa fornecedora para ensejar a obrigação de devolução em dobro do indébito.

Contudo, de forma a evitar o enriquecimento do Recorrente, sendo o caso, devida a compensação da indenização por danos materiais com a quantia depositada pela instituição financeira na conta bancária da parte.

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço e, portanto, fixo o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, o qual reputo razoável e proporcional para o caso.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade do cartão de crédito consignado, além de condenar a instituição à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, devidamente corrigido pela taxa SELIC a partir da data do desembolso da quantia.

Ainda, condeno ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios a partir do evento danoso (data da contratação) e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic.

Ademais, sendo o caso, sobre o montante condenatório, fica autorizada a compensação dos valores comprovadamente depositados na conta bancária do consumidor.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais ante o resultado do julgamento.

É como voto.